Tribunal: TJMT
Processo: 1001570-21.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001570-21.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Administração judicial, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUDIO ANTONIO CANESIN - CPF: 206.083.659-04 (ADVOGADO), CLAUDIO ANTONIO CANESIN - CPF: 206.083.659-04 (EMBARGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (EMBARGANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO), CHEMINOVA BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.489.019/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇAO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CESSÃO DO CRÉDITO POSTERIOR AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS TORNAREM-SE DEFINITIVO – TÍTULO EXECUTIVO RECONHECIDO – SITUAÇÃO PECULIAR E NECESSIDADE DE DECISÃO PRAGMÁTICA – ACORDÃO OMISSO QUANTO A NOVA BANCA DE ADVOGADOS DA CESSIONÁRIA – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DIVISÃO DA COTA PARTE PROPORCIONAL A PARTICIPAÇÃO – VÍCIO SANADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO, COM EFEITO INFRINGENTE.

Havendo a substituição do patrono da cedente pela nova banca de advogados da cessionária, em consequência da cessão, já no final da execução, após os honorários sucumbenciais do despacho inaugural se tornarem definitivo, há que se resguardar percentual para remunerar os novos profissionais que assumirão a execução, e, a luz da razoabilidade e levando-se em consideração a peculiaridade, deve haver divisão da quota, proporcional a participação.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração movido por
ALEXANDRE AUGUSTIN
contra acordão sob minha Relatoria que, à unanimidade proveu o recurso do agravante.

Explica o Embargante que era devedor da Empresa FMC QUÍMICA DO BRASIL, cujos interesses eram patrocionados pelo Embargado (agravante); no decorrer da execução, os créditos foram cedidos à empresa V2F SECURITIZADORA S.A. alterando tanto a titularidade sobre o ativo, quanto o corpo de advogados.

Aponta que a grande divergência é a forma como o advogado vai receber seu crédito, pois, o Embargante será responsabilidade pelo pagamento tanto da primeira banca de advogados, quanto da segunda, em verdadeiro
bin in idem.

Questiona: “Se se entender pela estabilização da verba sucumbencial fixada na origem e se eventualmente for expedida a certidão de crédito, como fica o direito dos advogados do Cessionário sobre a verba sucumbencial? Se os honorários são definitivos, a habilitação encerra a responsabilidade do Embargante sobre a verba sucumbencial na ação de execução? No melhor (bem verdade pior) cenário, novos honorários deveriam ser fixados à segunda banca e não se alteraria a reponsabilidade pelo pagamento. Prejuízo inequívoco do Embargante.”.

Conclui que não restou esclarecido como ficaria a verba sucumbencial dos novos procuradores, que permanecem buscando seu crédito.

Ao final requer seja sanada a lacuna apontada no acordão.

Nas contrarrazões, o Embargado declara que o contratado para defender o interesse da cessionária estará ciente de que não existirá sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Embargos de Declaração movido por
ALEXANDRE AUGUSTIN
contra acordão sob minha Relatoria que, à unanimidade proveu o recurso do agravante.

Foi lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO INAUGURAL QUE FIXA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO AUTÔNOMO - CESSÃO DE CRÉDITO POSTERIOR – NEGÓCIO JURÍDICO QUE NÃO ATINGE DIREITOS DO ADVOGADO – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS (FATO GERADOR) ANTERIOR A DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO AO PATRONO – RECURSO PROVIDO.

Na presente hipótese, verifica-se que, em 1º grau, houve a fixação de honorários na ordem de 10% sobre o valor da causa, garantindo ao causídico que subscreveu a inicial da execução o recebimento desse valor; não houve o pagamento e nem apresentação de defesa, de modo que se tornou definitiva, devendo ser considerado título executivo.

Calha destacar que, apesar da cessão de crédito atravessada nos autos, sem participação e concordância do advogado - que sequer fez menção ao pagamento de qualquer verba honorária -, dada as particularidades da situação ora analisada, esta não opera qualquer efeito sobre o direito do patrono, pois, se trata de autônomo ao recebimento da verba honorária estabelecida, devendo a mesma ser considerada título executivo judicial, nos termos dos arts. 23 e 24 da Lei 8.906/94.

“Com efeito, a decisão inicial que arbitrou os honorários advocatícios pode ser considerada como um título executivo, até mesmo em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, pois as partes não seriam prejudicadas e o processo atingiria sua finalidade sem o indesejável e excessivo apego ao formalismo. ” Precedente do STJ (REsp 1819956/SP)

Considerando ainda que o arbitramento do crédito (honorários sucumbenciais) é anterior ao deferimento do processo da recuperação judicial é possível habilitação junto aos autos da Recuperação Judicial.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

De fato, assiste razão o agravante, eis que o acordão se mostrou omisso quanto a honorários sucumbenciais à futura banca, a ser constituída pela cessionária, o que passo a sanar.

No caso, há necessidade conceder efeito prático ao acordão, pois, em verdade, a situação não é comum.

Isso porque, com cessão, a consequência é a exclusão do advogado da cedente, em situação semelhante a destituição; todavia, é certo também que outra banca de advogado assumirá a execução, que está em fase de busca de bem e futuras constrições.

No acordão restou reconhecido o direito do Embargado, que não participou da cessão e a cessão se deu quando o despacho inaugural já havia se tornado definitivo, portanto, de direito do advogado.

Entretanto, em que pese o crédito tenha se tornado definitivo após a ausência de Embargos à Execução e, em consequência, a formação do título executivo, é certo também, conforme já registrei que outros atos terão que ser realizados pela nova banca de advogados.

Dito isto, transcrevo a lição de Yussef Said Cahali:

“Haverá dificuldades quando vários procuradores tiverem atuado no processo em defesa da parte vencedora, com mandatos judiciais simultâneos ou conjuntos, ou mandados judiciais sucessivos por substituição. No primeiro caso, constituídos mandatários múltiplos pelo outorgante no instrumento de procuração, é de se presumir a solidariedade ativa entre eles, de modo a se legitimarem para a execução ou para o levantamento em nome próprio aqueles que efetivamente tiverem praticado atos no processo.
No segundo caso, porém, com a constituição sucessiva de advogados diversos, implicando inclusive a revogação do mandado judicial anterior, a obrigação deixa de ser solidária para ser conjunta, fazendo jus cada mandatário à quota proporcional de participação e não à verba honorária em sua totalidade.”
(destaquei)

No caso,
mutatis mutandis,
tenho que a melhor solução ao caso, ante a peculiaridade, seja aplicação da doutrina alhures referente “ao segundo caso”, ou seja, distribuir a quota (10% de honorários sucumbenciais) proporcionalmente a participação dos patronos, levando-se em consideração as duas situações que passaram a existir nos autos: a anterior advogado da cedente e atual advogado da cessionária, sob pena de pagamento de sucumbência
bis in idem

pelo Embargante e violação ao direito dos futuros advogados em receber honorários sucumbenciais.

Nesse cenário, tendo em vista que resta pouco a se fazer na Ação de Execução, concluo que o mais razoável é a divisão dos honorários sucumbenciais, de 10%, na proporção de 90% em favor do advogado que ingressou com a execução e veio acompanhando desde 2.015 até 2.021 e, outros 10%, em favor da nova banca que assumirá a ação.

Com essas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS,
para sanar a omissão apontada, concedendo efeito infringente ao acordão, para dividir os honorários sucumbenciais de 10%, na seguinte proporção: 90% em favor do advogado da cedente e a reserva de 10% em favor do advogado da cessionária, que continuará dando andamento a execução. Mantem-se, no mais, o acordão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023